Tribunal: TJMT
Processo: 1010330-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010330-90.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), Douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÃNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – DISTINTAS AÇÕES DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AÇÕES DECORRENTES DE ATUAÇÃO ADVOCATÍCIA EM PROCESSOS DISTINTOS – DIVERSIDADE DE VALORES E DE CAUSAS PATROCINADAS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E DE CAUSAS DE PEDIR - CONFLITO PROCEDENTE

1. Não há conexão entre diferentes ações de arbitramento de honorários advocatícios que, embora relacionadas ao mesmo contrato, dizem respeito a serviços prestados em processos distintos.

2. Caso em que o direito ao recebimento de honorários, assim como o respectivo valor, deverão ser apurados de forma individualizada, ponderando-se as peculiaridades de cada causa e os serviços efetivamente prestados pelos profissionais envolvidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pela juíza da 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, diante da decisão emanada da 5ª VARA CÍVEL da mesma Comarca, que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, declinou a competência para o juízo suscitante.

O suscitado sustenta que há conexão entre o aludido processo e ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta anteriormente, que envolve as mesmas partes e teria sido primeiramente distribuída ao juízo suscitante.

A suscitante afirma que não há conexão, eis que as diversas ações de arbitramento de honorários que envolvem as mesmas partes — quais sejam, Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco — dizem respeito a serviços advocatícios prestados em processos diversos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No caso, embora as diferentes ações de arbitramento de honorários mencionadas pelos juízes em conflito envolvam as mesmas partes, não há identidade de pedidos ou de causas de pedir.

Tendo em vista que a atuação advocatícia é autônoma e independente em cada demanda patrocinada, é evidente que o direito ao recebimento de honorários, assim como o respectivo quantum, deverão ser apurados de forma individualizada, ponderando-se as peculiaridades de cada causa e os serviços efetivamente prestados pelos profissionais envolvidos.

Não havendo qualquer identidade, tampouco risco de prolação de decisões conflitantes, capaz de justificar a reunião das demandas no juízo supostamente prevento, é de ser reconhecida a procedência do conflito.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. Tratam-se de ações de arbitramento de honorários nas quais diversos são os processos que embasam as pretensões, por consequência, não há identidade de objeto ou causa de pedir, o que afasta a hipótese de conexão. Inteligência do art. 103 do CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.”

(TJ-RS - CC: 70065904286 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 06/08/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2015)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONEXÃO - RELAÇÃO ENTRE CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA - De acordo com o art. 55, do CPC reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir -Ainda que as ações de arbitramento de honorários advocatícios sejam baseadas no mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios, as causas de pedir se distinguem, pois a devida prestação de serviços deverá ser analisada caso a caso, de modo que o julgamento de uma não influencia no julgamento da outra.”

(TJ-MG - CC: 10000200039659000 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020)

Ante o exposto,
julgo procedente o conflito
e declaro a competência do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022